Tribunal: TJSP
Processo: 2181130-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta da devedora. Montante inferior a 40 salários mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Valores necessários à atividade empresarial. Princípio da preservação da empresa. Recurso desprovido.

PENHORA.

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta da devedora. Montante inferior a 40 salários mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Valores necessários à atividade empresarial. Princípio da preservação da empresa. Recurso desprovido.

PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Dívida que também abrange honorários advocatícios. Corte Especial do STJ que se orientou, recentemente, no sentido de que a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2o, do CPC. Dinâmica que deve prevalecer até a definição do Tema Repetitivo no 1153, afetado em 12.04.2022. Hipótese em que não se pode transformar a distribuição da justiça em jogo de azar, a converter o resultado de um processo em loteria, fazendo com que certa tese jurídica receba tratamentos diferentes na mesma Corte, ao sabor da composição de cada turma e a depender dos números sorteados. O patrono credor de honorários advocatícios, tenham eles a origem que tiverem, contratuais ou de sucumbência, não ostenta privilégio em relação aos demais credores da devedora. Recurso desprovido.